Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DECISÃO As partes já requereram a suspensão do processo para composição amigável, o que foi deferido em duas oportunidades, por 60 e 90 dias (id. 13854327 e id. 15547757), e postulam nova prorrogação, por mais 90 dias (id. 19699141). O prazo de 60 dias de suspensão para a hipótese do art. 313, inc. II, §4o, do CPC já transcorreu há muito, mesmo considerada a paralisação das atividades administrativas devido à pandemia da Covid-19, o que foi considerado para se deferir o primeiro pedido de prorrogação. No entanto, não é possível acolher indefinidos pedidos de suspensão, observado o princípio da duração razoável do processo, destacando-se nesse ponto que a r. sentença desta demanda foi proferida em 07.08.17 e há apelações pendentes de julgamento. Nesses termos, defiro o derradeiro prazo de suspensão por 90 dias, após o que o processo terá prosseguimento. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora